Tribunal: TCU
Processo: 019.799/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 010.756/2014-0 - Acórdão AC-7893/2021-1C, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 7734/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Lucia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.7 do Acórdão 7893/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 2), e apensar os autos ao TC Processo 010.756/2014-0 . 1. Processo TC- Processo 019.799/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lucia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX). 1.2. Interessados: Av2 Prestação de Serviços Eireli (08.744.513/0001-19); Cns Nacional de Serviços Limitada (33.285.255/0001-05); Forca Soluções Integradas Eireli (06.263.083/0001-98); Hospital Federal de Bonsucesso (00.394.544/0202-91); Infornova Ambiental Ltda (02.182.621/0001-69); Instituto Brasileiro de Inclusão Social - Ibis (07.579.905/0001-07); Joao Batista da Silva -XXX.404.936-XX - Me (09.656.865/0001-85); L & M Serviços Inteligentes Ltda. - Me (10.836.886/0001-61); Luso Brasileira Serviços Ltda (33.104.423/0001-00); Ministério da Saúde; Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda (61.308.607/0001-28); Mão de Obra Temporária Ltda (08.237.639/0001-05); Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda (00.277.106/0001-37); Tecserv-serviços Técnicos e Locação-de-mão de Obra - Eireli (03.906.867/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.